Tribunal: STF
Processo: CJ 5928
Classe: CJ
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-17
Data de publicação: 1974-04-17

Ementa:
- Conflito de Jurisdição. Mandado de Segurança contra ato do gerente do Banco do Brasil S/A que encerrou conta de contribuinte. Competência da Justiça do Estado.
Aplicação da Súmula n. 508.
II. Conhecimento e declaração da competência do Tribunal suscitado.